Tribunal: TJMT
Processo: 1000752-69.2023.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000752-69.2023.8.11.0000

Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

Assunto:

[Cheque, Desconsideração da Personalidade Jurídica]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA - CPF: 012.591.627-29 (ADVOGADO), JORGE LUIZ PEREZ - CPF: 682.584.378-87 (AGRAVANTE), CEPROMAT CLUBE ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DO CEPROMAT - CNPJ: 15.359.094/0001-67 (AGRAVADO), LUIZ DIAS DE AMORIM - CPF: 078.688.201-87 (AGRAVADO), ROBERTO MODESTO DA COSTA - CPF: 078.701.161-49 (AGRAVADO), CARMINDO RAMOS DE FIGUEIREDO - CPF: 178.190.751-04 (AGRAVADO), JOSE ROBLES VARGAS OLIVAREZ RODRIGUES - CPF: 432.837.801-53 (ADVOGADO), ALVARO MARCAL MENDONCA - CPF: 070.470.451-04 (ADVOGADO), ELY MARIA DA CRUZ MENDONCA - CPF: 108.368.291-15 (ADVOGADO), PATRICIA DA CRUZ MENDONCA - CPF: 982.071.051-00 (ADVOGADO), PINDORAMA MOTOS LTDA - CNPJ: 01.309.392/0001-38 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – ASSOCIAÇÃO – REQUISITOS INDEMONSTRADOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

I - Pela legislação vigente e de acordo com a orientação doutrinária, temos que a desconsideração da personalidade jurídica constitui solução excepcional, quando a regra legal se revelar incapaz de dar solução justa aos desvios de conduta da pessoa jurídica em prejuízo aos seus credores.

II - Não há nada que convença do direito deduzido pela parte agravante, porque, não foi apresentada prova contundente nos autos que possa impingir aos ex-mandatários da associação, ora primeira agravada, qualquer responsabilidade pela dívida executada, máxime nos casos em que a obrigação contraída tenha beneficiado outros associados.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por JORGE LUIZ PEREZ, com o fito de reformar a decisão que, nos Autos do Cumprimento de Sentença de nº 0005880-38.1998.8.11.0041, ajuizado em face da CEPROMAT CLUB - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DA CEPROMAT, LUIZ DIAS DE AMORIM, ROBERTO MODESTO DA COSTA, CARMINDO RAMOS DE FIGUEIREDO, julgou improcedente o pedido de desconsideração da personalidade jurídica e, por conseguinte, a tese de má gestão atribuída aos ex-Presidentes Srs. Luiz Dias de Amorim, Roberto Modesto da Costa e Carmindo Ramos de Figueiredo, que, ainda, devem ser excluídos do polo passivo.

Para tanto, narra o agravante, em síntese, que após diversas tentativas infrutíferas de localizar bens da Executada passíveis de penhora, não foi possível obter êxito em tal intento, tampouco foram indicados bens pelos representantes legais da primeira Agravada.

Discorre que, diante desse cenário e da comprovada má-gestão dos demais agravados, os quais contraíram a dívida executada, todos devem ser solidariamente responsáveis pelo débito.

O pedido liminar de efeito ativo foi indeferido.

Apesar de intimados, os agravados deixaram de apresentar contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

No presente recurso, a parte agravante se insurge contra a decisão que julgou improcedente o pedido de desconsideração da personalidade jurídica e, por conseguinte, a tese de má gestão atribuída aos ex-Presidentes Srs. Luiz Dias de Amorim, Roberto Modesto da Costa e Carmindo Ramos de Figueiredo, excluindo-os, ainda, do polo passivo.

Como consabido, a desconsideração da personalidade jurídica é regra de exceção, com previsão no artigo 50 do Código Civil, em que se exige como pressuposto a comprovação do desvio de finalidade, indícios de fraude ou de abusividade da personalidade jurídica.

Nas palavras de Nestor Duarte:

A personalidade da pessoa jurídica não se confunde com a de seus integrantes nem com a de seus administradores, e isso era norma expressa no art. 20 do CC/1916.

O princípio se sustenta na medida em que a lei atribui personalidade a entidades que especifica (art. 44).

Sucede, porém, que muitas vezes os sócios ou administradores, agindo contrariamente às finalidades estatutárias ou abusando da personalidade jurídica da pessoa jurídica, acarretam prejuízos a terceiros, quase sempre pela promiscuidade dos negócios próprios com os da entidade que administram. A fim de pôr cobro a esses desvios é que se formou a doutrina conhecida como
disregard of legal entity
, também chamada doutrina da penetração, para vincular e atingir o patrimônio dos sócios. (Peluso, Coordenador Cezar, Código Civil Comentado. 8 ed. São Paulo: Ed. Manole, 2014, p. 52).

Por outros termos, pela legislação vigente e de acordo com a orientação doutrinária, temos que a desconsideração da personalidade jurídica constitui solução excepcional quando a regra legal se revelar incapaz de dar solução justa aos desvios de conduta da pessoa jurídica em prejuízo aos seus credores.

Nesse sentido:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ASSOCIAÇÃO CIVIL. PERSONALIDADE JURÍDICA. DESCONSIDERAÇÃO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. ART. 1.023 DO CC/02. NÃO APLICÁVEL. 1. Recurso especial interposto em 15/08/2012 e atribuído a este gabinete em 25/08/2016. 2. Associações civis são caracterizadas pela união de pessoas que se organizam para a execução de atividades sem fins lucrativos. Sociedades simples são formas de execução de atividade empresária, com finalidade lucrativa. 3. Art. 1.023 do CC/02 aplicável somente às sociedades simples. 4. Recurso especial a que se nega provimento. (REsp n. 1.398.438/SC, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 4/4/2017, DJe de 11/4/2017.)

Nesse contexto, não há nada que convença do direito deduzido pela parte agravante, porque, não foi apresentada prova contundente nos autos que possa impingir aos ex-mandatários da associação, ora primeira agravada, qualquer responsabilidade pela dívida executada, máxime nos casos em que a obrigação contraída tenha beneficiado outros associados.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA - INCLUSÃO DE DIRETOR NO POLO PASSIVO - DESVIO DE FINALIDADE, CONFUSÃO PATRIMONIAL OU DISSOLUÇÃO IRREGULAR DA ASSOCIAÇÃO - NÃO DEMONTRAÇÃO.

Ausente a demonstração dos requisitos necessários à desconsideração da personalidade jurídica, quais sejam o desvio de finalidade, confusão patrimonial, ou, ainda, a dissolução irregular da associação, impõe-se a reforma da decisão agravada para indeferir o pedido de inclusão do diretor no polo passivo, bem como atingimento de seu patrimônio. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0702.14.077380-6/001, Relator(a): Des.(a) Edgard Penna Amorim , 1ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 10/11/2020, publicação da súmula em 16/11/2020)

Dessa feita, não há qualquer incorreção ou desacerto na decisão de base, a qual, portanto, deve ser mantida na íntegra.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/07/2023